Tribunal: STJ
Processo: 5001034-71.2022.8.13.0694
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906839 - MG(2025/0126953-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MOTOR EXPRESS TRES PONTAS LTDA
AGRAVANTE
: FERREX HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINACEIRAS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRITO PIEDADE - MG144742
AGRAVADO
: LYRA WEBSTER PEREIRA VELOSO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO CORREA BRITO - MG147374
JULIA BARROS FIGUEIREDO - MG148374
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS,
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E ALEGAÇÃO DE
ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO E
INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento por analogia à Súmula n. 284 do STF e no
V,
art. 1.030,
do CPC.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença, envolvendo honorários de
sucumbência, extinção da execução por satisfação da obrigação e alegado
acolhimento de impugnação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinto o cumprimento de
sentença, sem arbitramento de honorários sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
e
art. 85, caput
§1o, do CPC, ao negar honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença; (ii)
saber se houve violação do
do CPC, por ausência de indicação das razões
art. 371
da formação do convencimento; e (iii) saber se houve violação do
§1o,
art. 525,
VII, do CPC, por não reconhecer acolhimento da impugnação quanto à causa
extintiva da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não apreciou as matérias federais indicadas e, ausente no
recurso especial a alegação de violação do
do CPC, não se configura o
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55556388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2407d9b8-428e-4629-9df1-d5e62ccb705b

prequestionamento ficto previsto no
do CPC. Incide a Súmula n. 211 do
art. 1.025
STJ, razão pela qual o agravo não prospera.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência do
do CPC depende da indicação,
art. 1.025
no recurso especial, de violação do
do CPC para a configuração do
art. 1.022
prequestionamento ficto. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria
federal não foi apreciada pelo Tribunal de origem”.
CPC, arts. 85, §1o, 371, 525, §1o, VII, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.025.
STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.879.282/TO,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Seção, julgados em
STJ,
24/2/2022;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
REsp n. 1.944.899/PE,
julgado em 25/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2407d9b8-428e-4629-9df1-d5e62ccb705b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906839 - MG(2025/0126953-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MOTOR EXPRESS TRES PONTAS LTDA
AGRAVANTE
: FERREX HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINACEIRAS
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRITO PIEDADE - MG144742
AGRAVADO
: LYRA WEBSTER PEREIRA VELOSO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO CORREA BRITO - MG147374
JULIA BARROS FIGUEIREDO - MG148374
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS,
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E ALEGAÇÃO DE
ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO E
INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento por analogia à Súmula n. 284 do STF e no
V,
art. 1.030,
do CPC.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença, envolvendo honorários de
sucumbência, extinção da execução por satisfação da obrigação e alegado
acolhimento de impugnação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinto o cumprimento de
sentença, sem arbitramento de honorários sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
e
art. 85, caput
§1o, do CPC, ao negar honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença; (ii)
saber se houve violação do
do CPC, por ausência de indicação das razões
art. 371
da formação do convencimento; e (iii) saber se houve violação do
§1o,
art. 525,
VII, do CPC, por não reconhecer acolhimento da impugnação quanto à causa
extintiva da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não apreciou as matérias federais indicadas e, ausente no
recurso especial a alegação de violação do
do CPC, não se configura o
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54611021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:51
Código de Controle do Documento: d51816db-8e2c-4d23-ad4a-12edfb9b571c

prequestionamento ficto previsto no
do CPC. Incide a Súmula n. 211 do
art. 1.025
STJ, razão pela qual o agravo não prospera.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência do
do CPC depende da indicação,
art. 1.025
no recurso especial, de violação do
do CPC para a configuração do
art. 1.022
prequestionamento ficto. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria
federal não foi apreciada pelo Tribunal de origem”.
CPC, arts. 85, §1o, 371, 525, §1o, VII, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.025.
STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.879.282/TO,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Seção, julgados em
STJ,
24/2/2022;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
REsp n. 1.944.899/PE,
julgado em 25/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERREX
HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINACEIRAS LTDA e AUTO POSTO
MOTOR EXPRESS TRES PONTAS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por analogia à Súmula n. 284 do STF, e pelo
V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil (fls. 647-649).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 666-670.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 580):
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE
DECLAROU
EXTINTA
A
OBRIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. I – Não há que se falar em condenação do
exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na medida em
Documento eletrônico VDA54611021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:51
Código de Controle do Documento: d51816db-8e2c-4d23-ad4a-12edfb9b571c

que não houve acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelos executados. II – Recurso conhecido e não provido. APELAÇÃO
CÍVEL No
- COMARCA DE TRÊS PONTAS -
1.0000.24.006323-0/001
APELANTE(S): AUTO POSTO MOTOR EXPRESS TRES PONTAS LTDA,
FERREX HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO- FINACEIRAS LTDA -
APELADO(A)(S): RENATO VELOSO & CIA LTDA
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
614):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO
IMPROVIDO. I – Não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento
de honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que não houve
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos
executados, uma vez que o próprio credor reconheceu o adimplemento do valor
devido. II – Não há resistência apta a ensejar honorários sucumbenciais quando o
credor se limita a informar o adimplemento integral da obrigação, não existindo
controvérsia no cumprimento de sentença acerca de eventuais valores devidos, uma
vez que estes já estão expressos no termo de acordo firmado entre as partes. III –
Embargos declaratórios rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV No
- COMARCA DE TRÊS PONTAS - EMBARGANTE(S):
1.0000.24.006323-0/002
AUTO POSTO MOTOR EXPRESS TRES PONTAS LTDA, FERREX
HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINACEIRAS LTDA - EMBARGADO(A)
(S): RENATO VELOSO & CIA LTDA
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão negou
a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na fase
de cumprimento de sentença, embora os honorários sejam devidos na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos, e haja resistência e acolhimento das teses defensivas no caso;
b) 371, do Código de Processo Civil, já que o juízo de origem e o
Tribunal não indicaram, na decisão, as razões da formação do convencimento a
partir das teses apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, o que
acarretou prejuízo aos recorrentes quanto aos honorários; e
c) 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil, pois a causa extintiva da
obrigação por pagamento, alegada na impugnação como fato superveniente à
Documento eletrônico VDA54611021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:51
Código de Controle do Documento: d51816db-8e2c-4d23-ad4a-12edfb9b571c

sentença, foi utilizada para extinguir o cumprimento de sentença, mas não foi
reconhecida como acolhimento da impugnação, afastando indevidamente a
sucumbência dos executados.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
ou se reforme o julgado, a fim de que se reconheça o acolhimento das teses
defensivas deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença e se arbitrem
honorários de sucumbência em favor dos patronos dos recorrentes; requer ainda o
recebimento do recurso, a intimação do recorrido para responder e a remessa à
instância superior (fls. 623-637).
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a expedição de despejo e a intimação dos executados para
pagar valores referentes a multas e aluguéis em atraso, IPTU e multa rescisória,
além de reconhecer a quitação da quantia de R$ 154.205,96 prevista no acordo
(fls. 583-585).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinto o cumprimento
de sentença diante da satisfação da obrigação objeto do acordo, sem arbitramento
de honorários de sucumbência (fls. 584-585).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação dos executados, ao concluir que não houve acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença e, por isso, não são devidos honorários
sucumbenciais (fls. 580-587).
O recurso não reúne condições de prosperar.
II – Arts. 85, caput e §1o, 371 e 525, §1o, VII do CPC
Documento eletrônico VDA54611021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:51
Código de Controle do Documento: d51816db-8e2c-4d23-ad4a-12edfb9b571c

A tese invocada pelas agravantes, à guisa de violação dos dispositivos
acima elencados, é a de que, independentemente da sentença não ter declarado que
acolhia a impugnação ao cumprimento de sentença, a extinção da execução se deu
em virtude de teses levantadas na referida impugnação.
Da análise do acórdão da apelação (fls. 580-587) e dos embargos de
declaração (fls. 614-619), nota-se que o tribunal de origem não deliberou acerca da
matéria trazida à lume pelo recurso especial.
Com efeito, da leitura de ambas as decisões, percebe-se que a questão
específica levantada no apelo nobre permaneceu omissa na fundamentação lançada
pela corte estadual.
Nessas condições, o acórdão seria, em tese, passível de cassação para
esclarecimento da omissão.
Não obstante, o recurso especial não invoca violação dos arts. 489 ou
1.022 do Código de Processo Civil, o que se tem considerado imprescindível, à luz
da jurisprudência desta Corte, para que se tenha por efetivado o prequestionamento
ficto da matéria.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
OCORRÊNCIA.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL.
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS.
ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO
POR
RESTRIÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
PREVISTAS
NA
LEI
DE
RESPONSABILIDADE
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DO
ENTE
FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do
do
exige que o recurso especial tenha demonstrado a
art. 1.025
CPC/2015
ocorrência de violação do
do referido diploma legal - possibilitando
art. 1.022
observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de
direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na
instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a
deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que
ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA54611021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:51
Código de Controle do Documento: d51816db-8e2c-4d23-ad4a-12edfb9b571c

[...]
15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.
(
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
REsp n. 1.879.282/TO,
Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
DJe de
24/2/2022,
15/3/2022,
destaquei.)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
CANCELAMENTO DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES
LEI 13.463/2017.
DE PEQUENO VALOR DEPOSITADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS. PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE NOVO OFÍCIO REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO
REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO
TERMO
20.910/32.
INICIAL.
CIÊNCIA
DO
CANCELAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, POR
FUNDAMENTO DIVERSO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
[...]
XIV. No caso concreto, as alegações de ofensa aos arts. 8o e 9o do Decreto
ao
o do Decreto-
aos arts. 904, I, 906, parágrafo único,
20.910/32,
art. 3
lei 4.597/42,
do
ao
do Código Civil e ao disposto nas Súmulas 383 e
CPC/2015,
art. 338
150/STF,
que a parte recorrente deduz para sustentar que a prescrição deveria correr pela
metade, não merecem ser conhecidas, por incidência da
bem como
Súmula 211/STJ,
do entendimento no sentido de que, "para a admissão do prequestionamento
ficto, previsto no
do CPC, é necessário não só que haja a oposição dos
art. 1.025
embargos de declaração na Corte a quo como também a indicação, no recurso
especial, da ofensa ao
do
" (AgInt no
art. 1.022
CPC/2015
AREsp 2.077.732/MG,
Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. O presente Recurso Especial não alega violação ao
II,
28/09/2023)
art. 1.022,
do
descabendo falar em prequestionamento ficto.
CPC/2015,
[...]
XV. Caso concreto: Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão,
não provido, por fundamentação diversa do acórdão recorrido.
XVI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos
de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do
e
-N e seguintes do
CPC/2005
art. 256
RISTJ).
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
REsp n. 1.944.899/PE,
Seção, julgado em
DJe de
destaquei.)
25/10/2023,
31/10/2023,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Sem majoração de honorários, ante a ausência de arbitramento na
origem.
Documento eletrônico VDA54611021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:51
Código de Controle do Documento: d51816db-8e2c-4d23-ad4a-12edfb9b571c

É o voto.
Documento eletrônico VDA54611021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:51
Código de Controle do Documento: d51816db-8e2c-4d23-ad4a-12edfb9b571c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.906.839 / MG
Número Registro: 2025/0126953-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240063230
10000240063230000
10000240063230001
10000240063230004
50010347120228130694
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO MOTOR EXPRESS TRES PONTAS LTDA
AGRAVANTE : FERREX HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINACEIRAS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE BRITO PIEDADE - MG144742
AGRAVADO
: LYRA WEBSTER PEREIRA VELOSO E CIA LTDA
ADVOGADOS : JULIA BARROS FIGUEIREDO - MG148374
ADRIANO CORREA BRITO - MG147374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: 8e9777b4-cf61-4f84-99ec-a4576fd5aeb8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: 8e9777b4-cf61-4f84-99ec-a4576fd5aeb8